Tribunal: TJBA
Processo: 8067451-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067451-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO DE ALMEIDA LEAL JUNIOR

Advogado(s)
:
JULIANA DE CARVALHO VASE

AGRAVADO: SOCIETE AIR FRANCE

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO DE VOO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INVIABILIDADE. ART. 101, I, DO CDC. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em se tratando de relação de consumo, a competência territorial fixada no domicílio do consumidor é de ordem pública e de natureza absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas ações consumeristas, o consumidor pode ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, no domicílio do réu, no local de cumprimento da obrigação ou no foro de eleição contratual, sendo inadmissível, contudo, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.

3. Comprovando os autos que o domicílio do agravante se encontra no Município de Itaparica/BA, consoante documentação por ele próprio acostada, e não tendo ele se desincumbido do ônus de demonstrar residência de fato em Salvador/BA, mostra-se acertada a decisão que declinou da competência para a Comarca de Itaparica.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067451-17.2025.8.05.0000, interposto por ANTÔNIO DE ALMEIDA LEAL JÚNIOR em face de SOCIETE AIR FRANCE, acordam os Desembargadores integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.